Tribunal: TJDFT
Processo: 0734507-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. Não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, se todas as execuções fiscais movidas em desfavor da agravante, inclusive a demanda de origem, foram reunidas em apenas um processo, denominado "processo-pai", no qual as decisões e os atos executórios passaram a ser proferidos. Dessa maneira, se não houve inércia do credor na tramitação do "processo-pai", com a realização de audiência na qual a devedora participou e posterior parcelamento dos débitos, evidentemente não houve desídia e paralisação das execuções suficientes ao reconhecimento da alegação prescrição intercorrente. O comparecimento voluntário do devedor no processo supre a falta de citação, na forma do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.